Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-31.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600271-31.2024.6.16.0206

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600271-
31.2024.6.16.0206 (DRAP 0600262-69.2024.6.16.0206) que acolheu a preliminar de mérito e julgou
extinta a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Partido Verde - PV de
Sarandi/PR, por ausência de legitimidade, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por outro lado,
reconheceu de ofício a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e" da LC n.º 64/90 e
indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Vanderlei de Oliveira para concorrer ao
cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024.(Impugnação ao Registro de Candidatura
ajuizado pelo Partido Verde - PV de Sarandi/PR, em face de Vanderlei de Oliveira candidato a
vereador do município de Sarandi/PR, nas eleições municipais de 2024. Alegou o Impugnante a
inelegibilidade do requerente em virtude de condenação pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná .O MP pugnou pela ilegitimidade ativa do Partido Verde - PV, de forma autônoma, ajuizar
ação de impugnação de registro de candidatura do candidato Vanderlei de Oliveira, tendo em vista
pertencer à Federação Brasil da Esperança, e, no mérito, requereu o indeferimento do registro de
candidatura com fundamento no art. 1º, I, "e" da Lei Complementar n.º 64/90. O candidato foi
condenado nos autos de apelação criminal sob n.º 0000354-19.2017.8.16.0160 pela Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná pela prática delitiva do peculato, prevista no
artigo 312, caput, do Código Penal, inserida dentro do Título XI - "Dos crimes contra a
Administração Pública" (ID 123820862). Observa-se, também, que não se trata de crime culposo, de
menor potencial ofensivo ou de ação penal privada (art. 1º, § 4º da LC 64/90).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PARTIDO VERDE - SARANDI - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADA)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137727
16/10/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.979

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600271-31.2024.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
EMBARGADA: PARTIDO VERDE - SARANDI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS - OAB/PR78681-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Vanderlei de Oliveira opôs embargos de
declaração contra o acórdão nº 64.488 da
Corte Regional Eleitoral, que negou
provimento a seu recurso eleitoral,
mantendo a sentença que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de
Vereador no Município de Sarandí/PR nas
eleições de 2024, devido à inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, 'e', da Lei
Complementar nº 64/90.

2. O acórdão embargado reconheceu a
inelegibilidade com base em condenação
criminal proferida por órgão colegiado, sem
trânsito em julgado.

Num. 44137727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

3. O embargante alegou contradição no
acórdão ao afirmar que, com a extinção da
AIRC por ilegitimidade ativa do Partido
Verde, deveria ter sido oportunizado novo
prazo de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se a rejeição da AIRC por
ilegitimidade ativa exige que a Justiça
Eleitoral adote o procedimento previsto no
art. 36, §2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE
para reconhecer a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 . O T r i b u n a l e n t e n d e u q u e o
reconhecimento de inelegibilidade pode
ocorrer ex officio, conforme o verbete nº 45
da Súmula do TSE, sendo a defesa
oportunizada ao embargante em prazo
maior do que o previsto no art. 36, §2º, da
Res. nº 23.609/2019-TSE.

2. A jurisprudência do TSE estabelece que
os embargos de declaração não servem
para reavaliar o mérito da decisão, apenas
para suprir omissão, obscuridade ou
contradição (TSE: Embargos de Declaração
no Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060034751).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se o acórdão nº
64.488 e o indeferimento do registro de
candidatura de Vanderlei de Oliveira.

Tese de julgamento: "O reconhecimento de
inelegibilidade pode ocorrer ex officio,
sendo irrelevante a extinção da AIRC por
ilegitimidade ativa. A via dos embargos de
declaração não se presta à rediscussão do
mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, 'e'.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36,
Num. 44137727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

§2º.

- Código de Processo Civil, art. 80, VII.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vanderlei de Oliveira contra
o acórdão nº 64.488, por meio do qual esta Corte Regional Eleitoral negou provimento ao
recurso eleitoral manejado pelo ora Embargante e manteve a r. sentença de 1º grau que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município
de Sarandí/PR, nas eleições de 2024, em razão da incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 (id. 44078956). Eis a
ementa do acórdão:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1,
'I', ALINEA 'e' DA LC 64/90. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Vanderlei de Oliveira interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da
206ª Zona Eleitoral que extinguiu a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura (AIRC) por ilegitimidade ativa do Partido Verde, integrante de
Federação partidária, e indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de
Vereador no Município de Sarandí/PR, com base na causa de inelegibilidade
do art. 1º, I, 'e', da Lei Complementar nº 64/90.

2. O recorrente alegou preclusão da causa de inelegibilidade e ausência de
trânsito em julgado da condenação penal que fundamentou o indeferimento
da candidatura, requerendo o provimento do recurso e deferimento do
registro.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
Num. 44137727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a condenação criminal
proferida por órgão colegiado, sem trânsito em julgado, é apta a atrair a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da Lei Complementar nº
64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do
Supremo Tribunal Federal (STF) admite o reconhecimento de inelegibilidade
mesmo sem trânsito em julgado, desde que a condenação tenha sido
proferida por órgão colegiado, conforme Súmula nº 45 do TSE.

2. A Resolução TSE nº 23.609/2019 permite a identificação ex officio da
causa de inelegibilidade, não sendo necessário que tal fato seja arguido
exclusivamente em AIRC.

3. A condenação criminal pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal)
atrai a inelegibilidade, conforme o art. 1º, I, 'e', da Lei Complementar nº 64/90,
sendo desnecessário o trânsito em julgado para a incidência da causa de
inelegibilidade.

4. O STF, no julgamento da ADI 4578, confirmou que a inelegibilidade não
tem natureza de sanção penal e, portanto, não se submete ao princípio da
presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de Vanderlei de Oliveira.

Tese de julgamento: "A condenação criminal por órgão colegiado, sem
trânsito em julgado, é apta a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e',
da Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea 'e'.

- Código Penal, art. 312.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36, §2º.

- STF - ADI nº 4578, Rel. Min. Luiz Fux.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, a
tempestividade da irresignação e, no mérito, a ocorrência de contradição no acórdão
Num. 44137727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

porque ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Partido Verde para ajuizar sozinho Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC, com a sua consequente
extinção, deveria ter oportunizado ao Embargante o exercício do direito de defesa na
forma do art. 36, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Requerem, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar
a contradição apontada (id. 44104658).

O embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões
(id. 44121440).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vanderlei de Oliveira contra
o acórdão nº 64.488, por meio do qual esta Corte Regional Eleitoral negou provimento ao
recurso eleitoral manejado pelo ora Embargante e manteve a r. sentença de 1º grau que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município
de Sarandí/PR, nas eleições de 2024, em razão da incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 (id. 44078956).

II.I. Admissibilidade:

O acórdão embargado foi publicado em 30/09/2024 (id. 44090870) e a
oposição dos embargos de declaração ocorreu em 03/10/2024 (id. 44104658), dentro do
prazo de 03 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90 e
aplicável aos recursos subsequentes na forma do art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE sendo, portanto, tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração.

II.II. Mérito:

No mérito, a alegação de contradição consiste na tese de que a rejeição da
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura teria efeitos ex tunc e exigiria da Justiça
Eleitoral que adotasse o procedimento previsto no art. 36, § 2º, da Res. nº 23.69/2019-
TSE para conhecer, analisar e julgar a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 44137727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

No ponto, é de valia trazer à fundamentação desta decisão aquela constante
no acórdão embargado (id. 44078956):

Aduzem as razões recursais que em razão do julgamento de extinção da
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura por ilegitimidade ativa do
Partido Verde - PV, porque integrante de uma Federação partidária, teria
ocasionado a preclusão da arguição da causa de inelegibilidade em debate.

A preliminar deve ser rejeitada.

Em primeiro aspecto, o próprio recorrente trouxe aos autos a informação da
sua condenação penal por órgão colegiado por meio da certidão criminal da
Justiça Estadual em 2º grau (id. 44035127).

Logo, o processamento regular do registro de candidatura já permitiria a
identificação, inclusive ex officio, da causa de inelegibilidade. Em tal hipótese,
o Recorrente seria intimado para se manifestar sobre a questão no prazo de
03 (três) dias, na forma do art. 36, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos
necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à
inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17 desta
Resolução, o partido político, a federação, a coligação, a candidata ou o
candidato será intimado(a) para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três)
dias ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

[...]

§ 2º Se a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator constatar a existência de
impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou
notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação da(o)
interessada(o) para que se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

Contudo, em razão do ajuizamento da AIRC, instaurou-se o procedimento
previsto no art. 3º, e seguintes, da Lei Complementar nº 64/90, que é
informado por prazos mais amplos e, nessa medida, se revela mais favorável
ao Recorrente.

Assim, não é possível reconhecer a preliminar de preclusão porque o
reconhecimento da causa de inelegibilidade não é condicionado à arguição
por terceiros, sendo lícito a sua identificação pelo Juízo Eleitoral, como
inclusive afirma o verbete nº 45, da súmula do entendimento do Tribunal
Num. 44137727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

Superior Eleitoral:

"Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa."

Essa via aberta de identificação da hipótese de inelegibilidade, somada aos
documentos carreados aos autos pelo próprio Recorrente nos quais há
identificação dos dados necessários para a análise da questão, são
suficientes para rejeitar a preliminar de preclusão.

A alegação de contradição apenas ostenta a fachada de vício atacável pela
via dos embargos de declaração quando, em verdade, consiste em inconformismo da
parte com a adjudicação.

Ora, o Embargante exerceu o seu direito de defesa no prazo de 07 (sete)
dias, na forma do art. 4º, caput, da Lei Complementar nº 64/90 e agora postula que em
razão da extinção da AIRC deveria ser-lhe oportunizado novo prazo de 03 (três) dias para
exercer idêntico direito de defesa, porém, agora, com fundamento no art. 36, § 2º, da Res.
nº 23.609/2019-TSE.

Repise-se aquilo que já foi exposto, explicado e decidido no acórdão
embargado: O uso de prazo mais alargado pelo Embargante não lhe produziu prejuízo, ao
contrário, lhe concedeu vantagem processual, além disso, o julgamento de extinção da
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura não tem efeito ex tunc e, portanto, não
torna nulo o exercício do direito de defesa ocorrido naquela instrução processual.

Como se sabe, o inconformismo da parte quanto ao conteúdo do acórdão
deste Tribunal não frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C.
Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM.
INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO EXPRESSO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo
Num. 44137727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

interno no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o
agravante apresentou apenas uma alegação genérica, que não se mostrou
suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada, consistente na
incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o
Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.

2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada,
tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-
las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
mantendo hígido o acórdão nº 64.488 desta Corte Regional Eleitoral e, por consequência,
o indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Vanderlei de Oliveira ao
cargo de Vereador no Município de Sarandí/PR.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA(1327) Nº 0600271-
Num. 44137727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45

31.2024.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: RAUL DOS
SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT
DELAPORTE - PR81742, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808 - EMBARGADA:
PARTIDO VERDE - SARANDI - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADA: NEWTON
CESAR MARTINS - PR78681-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616165556000000043087910
Número do documento: 24101616165556000000043087910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:34:45